Tribunal: STF
Processo: Rcl 67196
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-14
Data de publicação: 2024-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. PRETENSO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 324 E 501, NAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 48, 58 E 59, E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.961 E 5.625. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA E DE DESCUMPRIMENTO DOS PARADIGMAS SUSCITADOS. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Lima Advogados Associados S/S, em 9.4.2024, contra o seguinte acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região na Reclamação Trabalhista n. 0021757-03.2017.5.04.0007, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 324 e 501, na Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 48, 58 e 59, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário 
n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “A sentença (ID. 488352f - Pág. 2-4) merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que adoto como razões de decidir, porque compartilho do mesmo entendimento: 



    ‘[...] No caso dos autos não existe divergência quanto à prestação de serviços propriamente dita, entretanto, as partes divergem quanto à natureza jurídica dos serviços prestados. 



    Decido. 



    (...) Diante de tais elementos de prova, no entendimento deste magistrado, em nenhum momento da instrução restou demonstrado que o demandante detivesse plena autonomia intelectual o que, dada a função exercida, seria fundamental para a definição da natureza da relação havida cabendo aqui lembrar que tal prova incumbia à ré a teor do que dispõe o artigo 818, II, da CLT. 



    Aliás, do depoimento da testemunha MATHEUS, resta claro que inexistia qualquer maior autonomia, especialmente de cunho intelectual, visto que as tarefas desenvolvidas pelo demandante eram, essencialmente, de mero expediente. 



    Em última análise concluo que os serviços prestados pelo autor, seja como assistente, seja como advogado, tinham por objetivo suprir a necessidade de mão-de-obra para atividades de auxílio e suporte à advocacia plena, exercida pelos profissionais efetivamente associados ao escritório profissional. 



    Inexistindo autonomia, há que se declarar a existência do vínculo jurídico entre as partes no período compreendido entre 08.09.2014 e 19.12.2016 tendo sido exercidas a função de assistente jurídico até 26.05.2015 e de advogado a partir de 27.05.2015. 



    (...)’



    Em atenção às razões recursais, acrescento que a prova testemunhal produzida comprovou que o reclamante, além das tarefas administrativas, exerceu tarefas próprias de advogado, como a elaboração de petições e a participação em audiências e perícias. Além disso, ainda que se considere verídico que Graciela não era empregada da reclamada, a testemunha ANALU referiu que Graciela exercia de fato controle sobre o reclamante. De qualquer forma, a existência de subordinação na relação havida entre as partes foi evidenciada pelo depoimento da testemunha MATHEUS, o qual, além de distribuir as tarefas, revisava o trabalho do autor, tendo mencionado, com detalhes, como se desenvolvia a rotina de trabalho deste, incluindo o habitual comparecimento do reclamante à sede da ré em determinados horários. 



    Ainda que tivesse alguma flexibilidade no cumprimento do horário de trabalho e tivesse algum tempo para utilizar redes sociais, considerando que parte das tarefas eram exercidas externamente, o autor atuava como verdadeiro empregado assalariado, ou seja, em troca do trabalho prestado em caráter pessoal, recebia uma remuneração fixa mensal. 



    O ajuste de remuneração fixa mensal ao advogado contratado em caráter pessoal é próprio do profissional empregado, pois o dispositivo que regulamenta a figura do advogado associado é o art. 39 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, que dispõe textualmente: 



    Art. 39. A sociedade de advogados pode associar-se com advogados, sem vínculo de emprego, para participação nos resultados Parágrafo único. Os contratos referidos neste artigo são averbados no registro da sociedade de advogados. 



    Em situações excepcionais, é possível o ajuste associativo de recebimento de valores fixos pelo advogado associado, por exemplo, quando os contratantes da associação pagam valores fixos, como, inclusive, já decidiu esta Turma (TRT da 4ª Região, 7ª Turma, 0021601-93.2014.5.04.0015 ROT, em 15/02/2019, Desembargadora Denise Pacheco), o que não é o caso dos autos. 



    Da análise da prova oral como um todo, é possível concluir que havia uma estrutura hierarquizada de funções no escritório da reclamada, no qual o reclamante cumpria suas atribuições 
pré-determinadas e estipuladas dentro do sistema organizacional da reclamada. 



    Cumpre ressaltar, no aspecto, que, considerando a natureza intelectual das atividades desempenhadas, especialmente no período em que exerceu a função de advogado, a subordinação jurídica nesse tipo de relação não é ostensiva, revelando-se, sim, em detalhes, como no caso dos autos, em que o autor não tinha total e ampla autonomia na organização das tarefas a serem executadas e, além disso, percebia remuneração fixa mensal, ou seja, sem efetiva participação nos resultados do escritório.



    A conclusão, assim, é de que havia trabalho pessoal, oneroso, não eventual e subordinado, tendo o reclamante atuado, de fato, como empregado da reclamada, e não como advogado autônomo, tal como concluiu o Juízo de origem. 



    Mantida a sentença quanto ao reconhecimento da relação de emprego, são devidas as parcelas decorrentes, porquanto acessórias à relação jurídica reconhecida. 



    (...)



    4. Atualização dos valores devidos



    A reclamada requer seja observado o que foi decidido pelo STF no julgamento das ADCs 58 e 59 quanto à atualização dos valores devidos. 



    O Juízo de origem (ID. 488352f - Pág. 16) fixou que ‘Os valores serão apurados em liquidação de sentença acrescidos de juros e correção monetária na forma da lei.’. 



    A sentença não comporta reforma. 



    O julgamento das ADCs 58 e 59 pelo STF não altera o entendimento da Turma de que a fixação de critérios para apuração da atualização monetária deve ocorrer na fase processual adequada, de liquidação, inclusive como forma de evitar que legislação superveniente sobre a matéria possa vir de encontro aos comandos da coisa julgada. 



    Nada a prover” (fls. 3-7 e 15, e-doc. 33, grifos nossos).



    Contra esse acórdão a reclamante interpôs recurso de revista, que aguarda julgamento pelo Tribunal Superior do Trabalho.



    2. A reclamante afirma “trata[r]-se [na origem] de uma reclamatória trabalhista, [na qual] o beneficiário pretendeu fosse descaracterizada a sua contratação, como advogado, através de prestação de serviços autônomos, para reconhecer o vínculo de emprego supostamente existente entre as partes” (fl. 2).



    Alega que “os serviços autônomos do advogado reputado como profissional liberal e hipersuficiente foram prestados sem o preenchimento dos requisitos do art. 3º da CLT, tratando-se de uma relação de natureza meramente cível. O beneficiário, enquanto um profissional de notório conhecimento técnico, confessa que tinha autonomia para prestar serviços a outrem e/ou simplesmente atuar em causas próprias de seu escritório pessoal” (fl. 2).



    Explica que “o escritório de advocacia ora reclamante apresentou nos autos principais documentos que indicaram a liberdade organizacional e de autogestão do advogado como profissional autônomo, tanto que os serviços jurídicos consistiam basicamente na realização de diligências na Justiça do Trabalho e na Seção de Conservação e Consulta de Documentos Judiciais, de modo que não estava submetido a um controle de jornada, sobretudo porque permanecia mais tempo atuando de forma externa. Para tanto, recebia contraprestação ajustada de acordo com os serviços executados” (fls. 2-3).



    Ressalta que o beneficiário “admite ‘que poderia ter clientes particulares caso assim desejasse; que acredita que chegou a comentar com os sócios que tinha clientes particulares’ (...). Tal confissão indica a completa liberdade organizacional e de autogerenciamento do beneficiário, que atua como advogado na qualidade de profissional liberal, fornecendo serviços advocatícios de forma autônoma, inclusive com clientela particular” (fl. 10).



    Argumenta que, “apesar de ser reconhecido que as férias foram usufruídas, a sentença condenou o escritório ora reclamante ao pagamento em dobro das verbas com base na Súmula 450 do TST. No entanto, é importante observar que o referido verbete sumular foi declarado inconstitucional durante o julgamento da ADPF 501, destacando-se que o acórdão reclamado não transitou em julgado” (fl. 13).



    Salienta que “o v. acórdão fundamentou que ‘O Juízo de origem fixou que ‘Os valores serão apurados em liquidação de sentença acrescidos de juros e correção monetária na forma da lei.’ A sentença não comporta reforma. O julgamento das ADCs 58 e 59 pelo STF não altera o entendimento da Turma de que a fixação de critérios para apuração da atualização monetária deve ocorrer na fase processual adequada, de liquidação, inclusive como forma de evitar que legislação superveniente sobre a matéria possa vir de encontro aos comandos da coisa julgada’ (...), abstendo-se de aplicar os indicadores fixados no julgamento da ADCs 58 e 59 pelo STF, com eficácia erga omnes e efeito vinculante, uma vez que a correção monetária dos débitos trabalhistas deve observar o IPCA-e e juros legais previstos no caput do art. 39 da Lei nº 8.177/1991 na fase 
pré-judicial, e, a partir do ajuizamento, a taxa SELIC, sem inclusão dos juros de mora de 1% ao mês” (fl. 13).



    Sustenta que, “ao considerar ilícita a contratação do beneficiário fundada tão somente pela modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT, entendendo por uma subordinação jurídica existente apenas pelos limites de atuação estabelecidos nos serviços do profissional autônomo, desconsidera as conclusões do STF no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 3.961, da ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral” (fl. 18).



    Salienta que “o STF não somente reconhece a licitude da terceirização, da parceria, da franquia, como da contratação de profissionais autônomos ou liberais, inclusive de advogados, sobretudo na forma pontual como era feito in casu, como também afirma, categoricamente, que a Constituição Federal, orientada pelo princípio da livre iniciativa, não privilegia forma determinada de divisão de trabalho” (fl. 21). 



    Requer o deferimento de medida liminar “a fim de que se determine a suspensão da execução da reclamatória trabalhista nº 21757-03.2017.5.04.0007, até que haja o julgamento em definitivo da presente Reclamação Constitucional” (fl. 29).



    Pede “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação Constitucional, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADIs 3.991 e 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725 – Tabela de Repercussão Geral), bem como ADPF 501 e ADCs 58 e 59” (fl. 29).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao recurso ordinário de Lima Advogados Associados S/S, a autoridade reclamada teria desrespeitado as decisões proferidas por este Supremo Tribunal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 
ns. 324 e 501, nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 48, 58 e 59, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. Quanto ao alegado descumprimento do que assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, consta do andamento processual do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho que o recurso de revista interposto pela reclamante aguarda julgamento naquele Tribunal. Não houve exaurimento das instâncias ordinárias.



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil se estabelece ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    A ausência de esgotamento das instâncias recursais ordinárias impossibilita a análise da presente reclamação em relação ao alegado descumprimento do que decidido no Tema 725 da repercussão geral. 



    6. Sobre a alegação de desrespeito ao decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
n. 324, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, melhor sorte não assiste à reclamante. 



    Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “Direito Do Trabalho. Arguição De Descumprimento De Preceito Fundamental. Terceirização De Atividade-Fim E De Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019). 



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica: 



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    Em 15.4.2020, no julgamento conjunto da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 3.961, ambas de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu: 



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 
(i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, 
art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘– A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2– O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3– Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (DJe 5.6.2020). 



    Em 15.4.2020, o Plenário deste Supremo Tribunal julgou a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.961, Relator o Ministro Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “Direito do Trabalho. Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória da Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, 
Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de 
atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no 
art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista’” (DJe 5.6.2020).



    Em 28.10.2021, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 5.625, Redator para o acórdão o Ministro Nunes Marques, o Plenário deste Supremo Tribunal estabeleceu a seguinte tese jurídica:



    “I - É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352, de 27 de outubro de 2016; II - É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores” (ADI n. 5.625, Relator o Ministro Nunes Marques, Plenário, DJe 29.3.2022).



    7. Nos paradigmas de descumprimento invocados na presente reclamação, o Supremo Tribunal Federal concluiu pela licitude da terceirização da mão de obra, inclusive da atividade-fim da empresa contratante. Naqueles julgamentos, ficou assentado que o vínculo de emprego celetista não pode ser a única forma contratual válida de trabalho no ordenamento jurídico, devendo ser aceitas como legítimas outras formas de contratação de mão de obra, primando-se pela liberdade econômica, livre iniciativa e livre concorrência.



    Contudo, a situação posta em exame na presente reclamação é diversa daquelas cuidadas nos paradigmas de descumprimento apontados e de tantas outras reclamações em que este Supremo Tribunal examinou a controvérsia envolvendo reconhecimento de vínculo trabalhista entre sócios advogados minoritários e sociedades advocatícias.



    Na espécie vertente, não há nos autos indicação de que tenham as partes formalizado entre si qualquer contrato de natureza civil ou comercial, seja comprovando a inclusão do beneficiário ao quadro societário, seja certificando a celebração de ajuste de parceria entre ele e a sociedade de advogados, não tendo a autoridade reclamada desconsiderado outra forma de contratação para que fosse reconhecido o vínculo de emprego. 



     As peças processuais acostadas à presente reclamação demonstram ter sido o beneficiário da decisão reclamada contratado informalmente pela Sociedade reclamante para prestar-lhe serviços de natureza jurídica, sem algum contrato formal, de associação ou outro, que pudesse sugerir a existência de relação jurídica de natureza civil ou comercial entre as partes, que viesse a prevalecer sobre o vínculo de emprego que se presume diante da informalidade apontada. 



    Ao reconhecer o vínculo de emprego do beneficiário com a reclamante, a autoridade reclamada não desconsiderou qualquer outra forma de contratação diversa da relação celetista porque, no caso, inexistente no campo jurídico.



    As alegações da sociedade reclamante no processo da origem são no sentido de que não estariam presentes os requisitos caracterizadores da relação de emprego, em especial a subordinação e habitualidade. Isso porque haveria autonomia intelectual e liberdade na jornada de trabalho do beneficiário, pelo que denomina a relação estabelecida de “advocacia autônoma” (fl. 8, e-doc. 7). Entretanto, o exame do preenchimento ou não desses requisitos não pode ser feito em sede de reclamação constitucional, que inadmite dilação probatória.



    8. Na decisão reclamada, a Sétima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região não declarou a ilicitude da terceirização da mão de obra nem invalidou formas de contratação de trabalho diversas da celetista, não se comprovando descompasso nem estrita aderência entre a decisão impugnada e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos precedentes suscitados na presente reclamação. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA: ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252-RG. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 41.970-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.8.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INVOCADOS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há que se falar em preservação da garantia das decisões proferidas na ADPF 324 ou no RE 958.252-RG (processo piloto do Tema 725 da sistemática da repercussão geral), na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com os paradigmas invocados, sendo incabível a reclamação.3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 36.432-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.10.2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252-RG. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ausência de indicação de dispositivos legal afastado pela Corte reclamada. 
3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015,calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 40.755-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.9.2020).



    Nesse sentido, por exemplo, em casos análogos: Rcl n. 54.959, Relator o Ministro Nunes Marques, decisão monocrática, DJe 9.5.2023; Rcl n. 56.166, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 13.10.2022; e Rcl n. 56.046, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 3.10.2022.



    9. Quanto à alegação de descumprimento do decidido nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59, também sem razão a reclamante.



    Em 18.12.2020, no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021, o Plenário deste Supremo Tribunal conferiu interpretação conforme à Constituição ao § 7º do art. 879 e ao § 4º do art. 899 da Consolidação das Leis do Trabalho, alterada pela Lei 
n. 13.467/2017. Considerou-se, então, que, na atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e na correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho, deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa Selic (art. 406 do Código Civil).



    Esta a ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, § 7º, E ART. 899, § 4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E § 1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO